Tribunal: TJMT
Processo: 1006406-82.2021.8.11.0040
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006406-82.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MIGUEL SANTIAGO DA SILVA - CPF: 071.379.491-77 (APELANTE), MARCELO CAMARA DA SILVA - CPF: 004.091.100-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS MENDES PEREIRA - CPF: 602.567.423-08 (TERCEIRO INTERESSADO), DJHONI CRISTIAN DJHEC CAMPAGNOLO COPPETTI - CPF: 034.944.741-17 (TERCEIRO INTERESSADO), WOLNER DE ALMEIDA COSTA - CPF: 039.932.373-23 (TERCEIRO INTERESSADO), HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO (VÍTIMA), MARIA RODRIGUES GARCIA - CPF: 604.560.601-97 (VÍTIMA), NIZOMAR DE SOUZA SANTOS - CPF: 001.091.172-39 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO NA FORMA CONSUMADA E TENTADA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2.
READEQUAÇÃO DA PENA. AFASTAMENTO DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA PREMEDITAÇÃO E DA ESCALADA. 3.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM AFASTAR A AGRAVANTE. CONFISSÃO NÃO REDUZ ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. 4.
INVIÁVEL AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE REPOUSO NOTURNO. SUBTRAÇÃO PRATICADA À NOITE E EM SITUAÇÃO DE REPOUSO.
5
. CONTINUIDADE DELITIVA INAPLICÁVEL. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CRIMES QUE NÃO CONSTITUEM CONTINUAÇÃO UM DO OUTRO.
6
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Existente provas concretas da materialidade e autoria dos delitos de furto consumado e tentado de celulares no interior de hospital, a partir de testemunhas, vídeos e registros de câmeras, confissão extrajudicial e demais elementos, é incabível o pleito absolutório.

2. Não havendo provas da premeditação e da escalada do local dos furtos, a par da aparente incongruência de assim proceder, dado que hospital tem acesso público, não se aplicam tais aspectos negativos, a implicar na redução da pena-base ao patamar mínimo legal.

3.
Não tendo sido reconhecida nenhuma agravante pelo magistrado de primeiro grau, não existe interesse recursal com relação ao pedido de afastamento
da agravante
de dissim
ulação
. E, embora o recorrente tenha confessado
na delegacia, o fato
da
pena-base ter sido aplicada no mínimo legal, invia
biliza a diminuição abaixo do mínimo, nos termos da Súmula 231 do STJ.

4.
Praticados os delitos no período da madrugada, com menor vigilância e se aproveitando das vítimas em sossego ou dormindo, fica caracterizada a majorante do repouso noturno, a redundar no aumento de pena.

5
. Evidenciado que os furtos, embora com semelhante
modus operandi
, se mostram independentes, tendo eles desígnios autônomos, não se caracteriza a continuidade
delitiva, mas a reiteração delitiva, que impõe o cúmulo das penas, dado que o crime posterior não representou continuação do primeiro.

6
.
Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Miguel Santiago da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação Penal n.
1006406-82.2021.8.11.0040
, condenando-o pela prática dos crimes previstos no art. 155, §1º, c/c art. 61, II, alínea "c", ambos do Código Penal, por duas vezes, e previsto no art. 155, §1º, c/c art. 14, II, c/c art. 61, II, alínea "c", também do Código Penal, por uma vez, à pena de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos.

O apelante, nas suas razões recursais (ID 191570867),
postul
a a
absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes para lastrear a sentença condenatória; e, subsidiariamente,
a desclassificação dos delitos para furto simples, em virtude do afastamento da qualificadora relativa ao repouso noturno e da agravante de dissimulação. Além disso, pleiteia
“b) REFORMAR a sentença para AFASTAR as circunstâncias judiciais desfavoráveis de todos os fatos, e subsidiariamente, caso mantidas, REFORMAR a sentença para READEQUAR o quantum de aumento para a 1/8, em obediência a orientação jurisprudencial do STJ quanto a todos os fatos; c) REDUZIR a pena de multa para o mínimo legal quanto a todos os fatos; d) REFORMAR a sentença para aplicar a continuidade delitiva dos crimes praticados; e) Caso mantida a sentença, seja a pena fixada no mínimo legal, com fundamento no Princípio da Proporcionalidade, vez que as circunstâncias judiciais são inteiramente favoráveis, bem como, pelo fato de não haver agravantes ou causas de aumento;”

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID 191570871, requer o desprovimento deste recurso, mantendo intacta a decisão reprochada, linha intelectiva que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que está no ID 200935682.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia constante no ID 179535592, p. 05-08 narra os fatos da seguinte forma:

[...]
I - Na data de 27 de abril de 2021, por volta das 02h30min, nas dependências do Hospital Regional de Sorriso, situado na Av. Porto Alegre, nº 3125, bairro centro, nesta cidade e Comarca de Sorriso/MT, o denunciado MIGUEL SANTIAGO DA SILVA, durante o repouso noturno, subtraiu para si, coisa alheia móvel, consistente em um aparelho de telefone celular, em prejuízo da vítima NIZOMAR DE SOUZA SANTOS, conforme B. O. n° 2021.103703;

II - Na data de 17 de maio de 2021, por volta das 02h30min, nas dependências do Hospital Regional de Sorriso, situado na Av. Porto Alegre, nº 3125, bairro centro, nesta cidade e Comarca de Sorriso/MT, o denunciado MIGUEL SANTIAGO DA SILVA, durante o repouso noturno, subtraiu para si, coisa alheia móvel, consistente em um aparelho de telefone celular, marca Samsung, modelo J4+, de cor
vemelha
, em prejuízo da vítima MARIA RODRIGUES GARCIA, conforme B. O. nº 2021.121917;

III - Na data de 30 de junho de 2021, por volta das 03h45min, nas dependências do Hospital Regional de Sorriso, situado na Av. Porto Alegre, nº 3125, bairro centro, nesta cidade e Comarca de Sorriso/MT, o denunciado MIGUEL SANTIAGO DA SILVA, durante o repouso noturno, tentou subtrair para si, coisa alheia móvel, consistente em aparelhos de telefone celular, em prejuízo dos pacientes do aludido nosocômio, não consumando seu intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade.

Da narrativa:

Consta que, o denunciado MIGUEL SANTIAGO DA SILVA, com manifesto desejo de subtrair aparelhos de telefone celular dos pacientes internados no Hospital Regional de Sorriso, dirigiu-se até o referido nosocômio, por no mínimo três oportunidades, todas durante o repouso noturno dos pacientes, quando, então, após galgar o interior das dependências daquele complexo hospitalar, mediante dissimulação, consistente em vestir roupa de paciente do hospital, passou a transitar pelos corredores e quartos a procura de potenciais vítimas. Assim, nas condições de tempo e lugar descritas no item I, o denunciado adentrou no quarto onde a vítima NIZOMAR DE SOUZA SANTOS encontrava-se alojada, e de lá subtraiu o aparelho celular da ofendida, sendo que, após a subtração, deixou o local na posse da res furtiva. Dias após, o denunciado retornou ao HRS, ocasião em que, utilizando-se do mesmo modo de agir, adentrou no quarto onde a vítima MARIA RODRIGUES GARCIA encontrava-se internada, e de lá subtraiu o aparelho celular Samsung J4+ da vítima. Por fim, nas condições de tempo e lugar descritas no item III, o denunciado, objetivando praticar o furto de aparelhos celulares dos pacientes do HRS, adentrou nas
depedênias
do hospital, sendo que ao dirigir-se até a ala onde os outros furtos foram praticados, MIGUEL foi flagrado pelos vigilantes ANTÔNIO CARLOS MENDES PEREIRA e WOLNER DE ALMEIDA COSTA, os quais lograram na abordagem e detenção do increpado
.
[...].

A
materialidade dos delitos patrimoniais
descritos na peça acusatória
foi comprovada
ao longo da instrução processual e
não há insurgência em relação a essa temática.

No que concerne à autoria delitiva
imputada ao apelante
,
há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na
denúncia
, conforme se infere da prova produzida nas duas fases da persecução penal.

Com efeito, a

apelante
, ao ser ouvido em juízo, ficou em silêncio. Entretanto,
na
fase administrativa confessou
a
prática

d
os
crimes
, consoante se infere desta parte de seu interrogatório
:

[...]
que pulou o muro para dentro do hospital, que entrou para usar droga, e após acabar a droga iria furtar algo, que já furtou duas vezes no hospital, que nas duas vezes entrou pulando grade da frente onde tem obra, que as duas vezes foi de noite, e pegou celulares, que na primeira vez furtou 01 (um) celular, na segunda vez furtou 02 (dois) celulares, que as vítimas estava dormindo e o celular carregando; que não se recorda das datas dos furtos; que afirma ser viciado em pasta base e furta para usar o entorpecente; que leva os produtos de furto na avenida Tangará, e troca por drogas; que foi pego pelos guardas do hospital...[...]

No que diz respeito ao
primeiro
fato, a vítima
Nizomar
de Souza Santos, em juízo, confirmou que o seu aparelho celular teria sido furtado dentro do hospital, conforme sua narrativa abaixo reproduzida:

[...]
mora em Nova Maringá, que para chegar em Sorriso passa a noite inteira viajando, que chegou em Sorriso esgotada, que trocou de turno com a sua cunhada, que era entorno de 18 horas, que ela saiu e eu entrei, que era um paciente acamado, que ele era um bebê e tinha que fazer tudo por ele, que eu dei a janta para ele,
que eu sentei na poltrona e coloquei o meu celular para carregar, que por estar cansada acabou cochilando, que foi um cochilo longo que quando foi 03 horas eu acordei e fui até o celular, que eu fui ver que só
tava
o carregador na tomada, que o celular já tinha pulado
(...)
que descobriram quem teria sido porque dentro do hospital tem câmeras
, que puxaram pelas câmeras, mas não quiseram lhe contar, que fez até um boletim online pois na época estava com a pandemia mesmo e era tudo online [...].
Destacamos

No que diz respeito segundo
2º fato, a vítima
Maria Rodrigues Garcia, em juízo, confirmou que o seu aparelho celular teria sido furtado também dentro do hospital, narrando
os fatos da seguinte forma:

[...]
seu celular era um J6+, na cor vermelha mesmo, que estava bem ruim neste dia, que teria sido internada com covid, no dia 16, que na primeira noite tinha um rapaz ao lado internado, que ele deu conta que o celular dela tinha sido roubado
, que pra mim estava tudo bem, porque eu também tinha deixado o meu celular carregando na mesinha do leito, que quando eu olhei na mesinha vi que o meu celular também não estava lá, que avisou que teria pegado o seu celular também, que não viu quem pegou o seu celular, que fez o boletim de ocorrência, que foi o seu marido e seu filho, mais não descobriu quem pegou o seu celular [...].

Destacamos

Com relação ao
terceiro
fato, conforme se extrai da denúncia,

o
apelante
, novamente

objetivando praticar o furto de aparelhos celulares dos pacientes, entrou nas dependências do hospital e, ao se dirigir até a ala onde os outros furtos foram praticados, foi flagrado pelos vigilantes Antônio Carlos Mendes Pereira e
Wolner
de Almeida Costa, que o abordou e o deteve.

Os funcionários do hospital Antônio Carlos e
Wolner
confirmaram que reconheceram o
apelante

por meio
das filmagens que se encontram nos
IDs
191571833 e 191571834, conforme
se infere dos
depoimentos
das referidas testemunhas a seguir transcritos:

Antônio Carlos Mendes Pereira

[...] que é ronda interno, que no nosso plantão não tem ronda externo, que faz as duas rondas, que durante as rondas, que por voltas das 03:30 da manhã,
estava fazendo as rondas quando viu um rapaz entrando, que ele
tava
na ala de covid, que era a ala A, que era a ronda que ele atacava, que quando ele me viu e foi se esconder, que a área que ele foi se esconder na área de fumantes que não tem saída, que a única saída que tem eu bloqueie, que eu fiquei lá, que eu chamei o outro guarda, o
Wolner
, que daí se ele corresse ele iria correr para dentro do hospital, que aí quando ele veio eu dei de encontro com ele, foi quando o vigilante
Wolner
chegou, que aí ele se escondeu atrás da caçamba de lixo, que aí o vigilante gritou com ele, e aí ele efetuou um disparo, que como estava escuro parecia que ele estava alguma coisa na mão
, acho que era o celular não sei, porque depois o celular caiu no chão e eu encontrei, que eu olhei a foto do celular e era uma foto dele, é que eu peguei ele entrando quando ele me viu,
que ele pediu para que
nos
não matássemos ele, que ele falou que entrou pelos fundos que a vó dele estava
alí
, que ele queria ver a vó dele, que ele falou que estava
alí
trabalhando, que aí a gente levou ele para a recepção, que chamamos a polícia, que já sabíamos que tinha acontecido três furtos já,
e o nosso supervisor puxava nas câmeras e mandava para a gente, que aí quando eu olhei ele eu logo reconheci pelos vídeos
, e ele também usava uma roupa bem parecida fisicamente também,
que tinha certeza que era a mesma pessoa do vídeo, que era a mesma pessoa, que correspondia a fisionomia, que ele estava usando uma roupa parecida
[...]

Destacamos

Wolner
de Almeida Costa

[...] “
Que vinha há alguns dias acontecendo alguns furtos lá, que na verdade foram três furtos, que a gente já estava em alerta, que acontecia praticamente no mesmo horário e em uma data próxima
, não me lembro se era uma data ímpar ou par, que no plantão aonde não tinha guarda atrás da UTI, que tem um plantão que fica guarda lá e outro que não,
que aí nesse plantão não tinha guarda lá e o Rondas que era o Antônio, vinha saindo do refeitório, quando o rapaz viu ele e correu, que quando ele correu o Rondas pediu reforço para nós, isso era quase no mesmo horário que sempre vinha acontecendo, que aí quando ele pediu reforço para nós ele me esperou e eu fui lá, aí esse rapaz aí correu e ficou atrás de uma caixa de água,
eai
eu fiquei olhando e quando ele me viu e eu vi ele, ele levantou de uma vez da caixa de água com alguma coisa na mão, que aí eu não sabia o que ele tinha se era uma faca ou uma arma aí eu dei um tiro de advertência muito longe dele, aí ele caiu no chão, aí eu perguntei para ele o que estava fazendo lá e ele não soube explicar direito, perguntei como ele entrou ele não falo
u, aí eu conduzi ele até a porta do centro de imagem e lá a gente ligou para a polícia, aí a polícia levou ele, ele estava com uma faca senão me engano, uma faca e uma chave de fenda
tava
com tudo isso, que todo o quebra-cabeça encaixa como se fosse ele quem cometeu os furtos anteriores, que tem um vídeo dele com uma camiseta que bate com a que ele estava vestindo no dia, que o período em que não tinha vigilante na UTI, que também era no mesmo horário, que tudo estava batendo, que se nós não tivesse pegado ele teria acontecido o quarto furto lá dentro, que os pacientes já estavam reclamando muito, que depois que
ele foi preso não teve mais nada, que nenhum outro furto aconteceu, que não sumiu nem uma balinha, que as características físicas correspondem as mesmas das filmagens, que a cor dele e a camisa que ele estava usando e a jaquetas das filmagens era as mesmas
[...]
Destacamos.

Os policiais militares
Djhoni
Cristian
Djhec

Campagnolo

Copeeti
e Marcelo Câmara da Silva, em juízo, confirmaram que verificaram as imagens e tudo indicava que o
apelante
, que havia sido preso em flagrante, seria o autor de todos os delitos anteriores.

Com efeito, o PM

Djhoni
Cristian
, assim
se manifestou
:

[...] Que os seguranças do hospital entraram em contato conosco informando que já haviam imobilizado o suspeito, que chegamos ao hospital e realmente ele estava imobilizado, que aí algemamos ele e fizemos a revista nele e encontramos uma faca e uma chave de fenda, salvo engano, que em conversa com os guardas do hospital eles falaram que estavam acontecendo muito furtos
alí
no hospital e que teriam as imagens,
aí a gente foi verificar as imagens e realmente tudo indicava que era ele quem estava realizando os furtos naqueles dias, que encaminhamos ele a Delegacia, que chegamos a visualizar as fotos das imagens, e pelas imagens dava para reconhecer ele
[...]
Destacamos

E, PM
Marcelo Câmara
, fez as seguintes afirmativas
:

[...]
Que foram solicitados pela equipe de segurança do hospital, que tinha imobilizado um cidadão no interior do hospital né, que chegamos no local e já estava imobilizado o suspeito né, que eles nos explicaram que há dias atrás esse rapaz estava no hospital e vestia roupa de paciente por cima da roupa para disfarçar e fazia os furtos né dos funcionários e pacientes, que
aí
nos
olhamos as imagens do circuito interno do hospital da semana passada né e dava para ver que era a mesma pessoa, com a mesma roupa e mesma característica, que aí neste dia ele não conseguiu furtar né
, que ai revistamos ele e achamos uma chave de fenda e uma faca, e ele estava com a roupa de paciente do hospital né, e
foi encaminhado para a delegacia daí, que olhou as imagens das câmeras que os seguranças tinham e pelas imagens dava para identificar que era a mesma pessoa, que dava para identificar sem dúvidas
.[...]
Destacamos

O
bserva-se
, pois,
que o
apelante
foi preso em flagrante, em seguida foram analisadas as filmagens, as quais indicavam muita semelhança e, quando ele foi levado para
D
elegacia
de Polícia
, confirmou ter praticado os furtos. Vale repisar que no seu interrogatório extrajudicial,
Miguel Santiago
descreveu em detalhes os crimes praticados, mencionando os objetos subtraídos e a forma como entrou em cada local.

Conquanto o apelante tenha ficado em silêncio em juízo, ele confirmou em sede administrativa os crimes, não havendo
o
mínimo indício de que tenha sido coagido a relatar os fatos ou mesmo que
tenha
assin
ado
o documento sem ler o que estava escrito.

Sendo assim, não há como dar guarida ao pedido de absolvição do apelante quanto aos delitos de furto
praticados pelo apelante
, porquanto o conjunto probatório comprova, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria delitivas que recaem sobre sua pessoa.

Subsidiariamente,
o apelante
requer a readequação da pena aplicada
a sua pessoa
.
E, c
om relação à temática,
confira-se a
dosimetria
da pena
realizada na sentença
condenatória
:

[...]
I – DA PENA DE RECLUSÃO.

O preceito estatuído pelo tipo penal do art. 155, §1º, do CP estipula pena de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos e multa, para a adequação típica direta sub examine.

Fato 01

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal,
no que se refere à culpabilidade, tenho que o acusado agiu de forma premeditada, pesando tal fato em seu desfavor, de acordo com o Enunciado n.49, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJ/MT.
O acusado não é portador de maus antecedentes, na esteira da súmula 444/STJ, em que pese possuir vários registros criminais em delitos da espécie. Não consta nos autos elementos e provas para analisar a personalidade e a conduta social do agente.
As circunstâncias pesam em desfavor do réu, e utilizo aqui a escalada
. Os motivos e as consequências são inerentes ao tipo penal. No que se refere ao comportamento da vítima, tenho que esta não contribuiu para a realização da conduta em apreço.

Nos termos do entendimento do STJ: "A fixação da pena-base está diretamente ligada à valoração das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do código Penal. Ainda, considerando o silêncio do Código Penal e a discricionariedade relativa do julgador, a jurisprudência e a doutrina entenderam ser razoável o aumento de 1/8 por cada vetorial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de
apenanento
estabelecido no preceito secundário do tipo penal
incrimininador
" (STJ. HC 266.731/MT, Rei. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018,
DJe
20/03/2018).

Porém, registro que, obviamente, este é um critério para os casos gerais, ou seja, aqueles que não excedem em demasia a normalidade do tipo, o que significa dizer que, havendo maior gravidade, “o magistrado pode e deve exasperar a reprimenda de forma mais rigorosa. Nesse mesmo sentido é a apelação criminal n.0005616-23.2018.8.11.0040, da Terceira Câmara Criminal do e. TJ/MT, de relatoria do Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho.”

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão
.

Não há agravantes a serem aplicadas.

Em razão da causa de aumento de pena prevista no §1º, do art.155, do CP, aumento a pena do réu na razão de 1/3 (um terço), de maneira que a elevo para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, que a torno definitiva à míngua de causa de diminuição de pena.

DA PENA DE MULTA.

Diante da dosimetria alhures, conforme regra dos artigos 49 e 60, ambos do CP, condeno o acusado ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa. Fixo o valor do dia-multa no importe de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
nacional vigente, devido à situação econômica do réu.

Fato 02

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal,
no que se refere à culpabilidade, tenho que o acusado agiu de forma premeditada, pesando tal fato em seu desfavor, de acordo com o Enunciado n.49, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJ/MT.
O acusado não é portador de maus antecedentes, na esteira da súmula 444/STJ, em que pese possuir vários registros criminais em delitos da espécie. Não consta nos autos elementos e provas para analisar a personalidade e a conduta social do agente.
As circunstâncias pesam em desfavor do réu, e utilizo aqui a escalada.
Os motivos e as consequências são inerentes ao tipo penal. No que se refere ao comportamento da vítima, tenho que esta não contribuiu para a realização da conduta em apreço. Nos termos do entendimento do STJ: "A fixação da pena-base está diretamente ligada à valoração das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do código Penal. Ainda, considerando o silêncio do Código Penal e a discricionariedade relativa do julgador, a jurisprudência e a doutrina entenderam ser razoável o aumento de 1/8 por cada vetorial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de
apenanento
estabelecido no preceito secundário do tipo penal
incrimininador
" (STJ. HC 266.731/MT, Rei. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018,
DJe
20/03/2018).

Porém, registro que, obviamente, este é um critério para os casos gerais, ou seja, aqueles que não excedem em demasia a normalidade do tipo, o que significa dizer que, havendo maior gravidade, “o magistrado pode e deve exasperar a reprimenda de forma mais rigorosa. Nesse mesmo sentido é a apelação criminal n.0005616-23.2018.8.11.0040, da Terceira Câmara Criminal do e. TJ/MT, de relatoria do Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho.”

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão.

Não há agravantes a serem aplicadas.

Em razão da causa de aumento de pena prevista no §1º, do art.155, do CP, aumento a pena do réu na razão de 1/3 (um terço), de maneira que a elevo para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, que a torno definitiva à míngua de causa de diminuição de pena.

DA PENA DE MULTA.

Diante da dosimetria alhures, conforme regra dos artigos 49 e 60, ambos do CP, condeno o acusado ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa. Fixo o valor do dia-multa no importe de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
nacional vigente, devido à situação econômica do réu.

Fato 03

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal,
no que se refere à culpabilidade, tenho que o acusado agiu de forma premeditada, pesando tal fato em seu desfavor, de acordo com o Enunciado n.49, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJ/MT.
O acusado não é portador de maus antecedentes, na esteira da súmula 444/STJ, em que pese possuir vários registros criminais em delitos da espécie. Não consta nos autos elementos e provas para analisar a personalidade e a conduta social do agente.
As circunstâncias pesam em desfavor do réu, e utilizo aqui a escalada.
Os motivos e as consequências são inerentes ao tipo penal. No que se refere ao comportamento da vítima, tenho que esta não contribuiu para a realização da conduta em apreço. Nos termos do entendimento do STJ: "A fixação da pena-base está diretamente ligada à valoração das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do código Penal. Ainda, considerando o silêncio do Código Penal e a discricionariedade relativa do julgador, a jurisprudência e a doutrina entenderam ser razoável o aumento de 1/8 por cada vetorial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de
apenanento
estabelecido no preceito secundário do tipo penal
incrimininador
" (STJ. HC 266.731/MT, Rei. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018,
DJe
20/03/2018). Porém, registro que, obviamente, este é um critério para os casos gerais, ou seja, aqueles que não excedem em demasia a normalidade do tipo, o que significa dizer que, havendo maior gravidade, “o magistrado pode e deve exasperar a reprimenda de forma mais rigorosa. Nesse mesmo sentido é a apelação criminal n.0005616-23.2018.8.11.0040, da Terceira Câmara Criminal do e. TJ/MT, de relatoria do Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho
.” Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão.

Não há agravantes a serem aplicadas.

Em razão da causa de aumento de pena prevista no §1º, do art.155, do CP, aumento a pena do réu na razão de 1/3 (um terço), de maneira que a elevo para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, provisoriamente.

Por fim, aplico em favor do acusado a causa referente a tentativa, e atenuo a pena em 1/3 (um terço), de forma que resta a pena definitiva fixada em 02 (dois) anos
.

DA PENA DE MULTA.

Diante da dosimetria alhures, conforme regra dos artigos 49 e 60, ambos do CP, condeno o acusado ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa. Fixo o valor do dia-multa no importe de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
nacional vigente, devido à situação econômica do réu. [...]

Na primeira fase, com relação aos três crimes de furto (
dois
consumados e
um
tentado), o magistrado negativou a culpabilidade
do apelante e
as circunstâncias
dos crimes
, aumentando a pena-base em 1 (um) ano de reclusão.

No entanto
, da análise dos elementos de
convicção
encontradiços nestes autos
, não ficou comprovado que o
apelante
teria premeditado os crimes. Além disso, embora ele tenha confessado em sede extrajudicial que teria pulado o muro, nenhuma outra prova com relação a isso foi produzida. Aliás, não foi realizada nenhuma perícia, não existe foto/filmagem, tampouco prova testemunhal que certifique a possível escalada
por parte de Miguel Santiago
.

Assim sendo, faz-se imperioso reajustar a pena-base dos três crimes para a 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria,
o apelante
requer o afastamento da agravante referente à dissimulação, prevista no art. 61, II,
c
, do Código Penal, alegando que “
no presente caso o fato de estar supostamente vestido com “roupa de acompanhante” em nada teria auxiliado o acusado na execução do delito que lhe imputam. Se as vítimas estavam dormindo a vestimenta utilizada em nada ajudaria na execução. Por essa razão deve ser afastada a presente agravante.”

Contudo, é forçoso reconhecer que

não foi aplicada nenhuma agravante na segunda fase, de modo que o pleito carece de interesse processual.
E,
conquanto o

apelante
tenha confessado
em sede extrajudicial
a prática dos crimes
, como a pena-base está no mínimo legal
, não deve ser minorada nos termos da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase,
o apelante

pretende o
afasta
mento

d
a majorante do repouso noturno, argumentando que
“
o simples fato de o crime ter ocorrido durante o horário noturno não é suficiente para a configuração da majorante, visto que, o local que ocorreram todos os crimes, era um hospital. Tem em vista que o local onde os crimes ocorrem fica aberto 24 (vinte e quatro) horas por dia, torna-se impensável a aplicação da referida majorante do repouso noturno, visto que o local não é casa habitada, mas sim um ambiente comercial.”

Como se sabe, para a aplicação da referida causa de aumento de pena, nos delitos contra o patrimônio, basta que o agente se aproveite do repouso noturno para praticar o furto, como ocorreu na espécie, em que as vítimas estavam dormindo no hospital
;
e, ao acordarem, perceberam que
seus
celulares não estavam mais no quarto, de maneira que ficou nitidamente demonstrado que o apelante praticou o
s
crime
s
se aproveitando do período de repouso noturno e de menor vigilância no local.

Em relação ao assunto, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] Entendemos que a causa de aumento está presente desde que a subtração ocorra durante o repouso noturno, ou seja, quando as pessoas de um modo geral estão menos atentas, com menor chance de vigilância dos seus e dos bens alheios, porque anoiteceu.
Se um imóvel é invadido durante a noite, estando ou não habitado, com ou sem moradores no seu interior repousando, o furto merece pena mais severa
.

É a solução correta, pois sustentar o contrário faz com que a circunstância agravante se concentre no fato de haver maior perigo para a vítima – que está dormindo – quando a subtração se realiza no mesmo local, o que não nos parece tenha sido o objetivo da lei. [...].

(Código Penal Comentado. 9 ed. rev. atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 725)
Destacamos

O
Superior Tribunal de Justiça reconhece o furto noturno quando o crime for cometido durante a noite, independentemente de a vítima estar ou não em repouso ou que o cometimento do crime seja em desfavor de estabelecimento comercial ou residência desabitada, segundo
se constata dos
julgados a seguir resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1º, DO CP). AFASTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE AS VÍTIMAS ESTIVESSEM EFETIVAMENTE REPOUSANDO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I -
A
causa especial de aumento de pena do furto cometido durante o repouso noturno pode se configurar mesmo quando o crime
é
cometido em estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando.
II -
Destarte, é suficiente a conduta delitiva tenha sido praticada durante o repouso noturno, dada a maior precariedade da vigilância e a defesa do patrimônio durante tal período, e, por consectário, a maior probabilidade de êxito na empreitada criminosa, sendo, repiso, irrelevante o fato das vítimas não estarem dormindo no momento do crime (precedentes
).
Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.999.461/DF, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), Quinta Turma, julgado em 24.5.2022,
DJe
de 31.5.2022)

Destacamos

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES, ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ABUSO DE CONFIANÇA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REQUISITOS LEGAIS NÃO CUMPRIDOS. DELITO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. CRITÉRIO OBJETIVO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. QUALIFICADORA RELATIVA AO ABUSO DE CONFIANÇA. RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. NATUREZA SUBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 511/STJ. RÉU REINCIDENTE. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REGIME INICIAL ABERTO. NÃO CABIMENTO.

1. No julgamento do HC 628.647/SC em 9/3/2021, a Sexta Turma, por maioria de votos, alinhando-se ao entendimento da Quinta Turma, firmou compreensão de que, considerada a natureza híbrida da norma e diante do princípio tempus
regit

actum
em conformação com a retroatividade penal benéfica, o acordo de não persecução penal incide aos fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, desde que ainda não tenha ocorrido o recebimento da denúncia. 2. Denunciados e, ao final condenados, pela prática do crime de furto qualificado, com pena mínima de 2 anos de reclusão, não se mostram presentes os requisitos legais previstos no art. 89 da Lei 9.099/05 para a aplicação da suspensão condicional do processo. 3.
O Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido da incidência da majorante prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal, mesmo na hipótese de furto praticado durante o repouso noturno em estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando
.
4. A teor da Súmula 511 do STJ, "É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva." Em se tratando de condenação por furto qualificado pelo abuso de confiança, cuja natureza é subjetiva, não incide o privilégio, a despeito da primariedade do apenado Paulo Henrique Pereira e do
do
valor do bem subtraído. 5. Deve ser mantido o regime inicial semiaberto (apenado Jairo de Souza), a despeito de a pena final ser inferior
à
4 anos de reclusão, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP. 6. Habeas corpus denegado.
(STJ, HC n. 615.113/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 16/11/2021,
DJe
de 19.11.2021
)
Destacamos

Além disso, no dia 22 de junho de 2022, o Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 1979989/RS e 1979998/RS como representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1.144, firmando o seguinte entendimento:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. DELITO DE FURTO. REPOUSO NOTURNO. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. ART. 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. HORÁRIO DE RECOLHIMENTO. PERÍODO DE MAIOR VULNERABILIDADE DOS BENS. MENOR CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA DA VÍTIMA. MAIOR PROBABILIDADE DE ÊXITO NA EMPREITADA CRIMINOSA. REQUISITOS. PRÁTICA DELITIVA À NOITE E EM SITUAÇÃO DE REPOUSO. PECULIARIDADES. AFERIÇÃO NO CASO CONCRETO. LOCAL HABITADO. VÍTIMA DORMINDO. SITUAÇÕES IRRELEVANTES. RESIDÊNCIAS, LOJAS, VEÍCULOS OU VIAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. CASO EM EXAME. TENTATIVA DE FURTO DE BATERIA DE VEÍCULO ESTACIONADO EM VIA PÚBLICA, COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PERÍODO DA MADRUGADA. SEM VIGILÂNCIA DO BEM. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. AFASTADA EM RAZÃO DA ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA N. 1.891.007/RJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO. FIRMAMENTO DAS TESES. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do § 1º do art. 155 do Código Penal, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, a pena será aumentada de um terço. 1.1. No tocante ao horário de aplicação, este Superior Tribunal de Justiça já definiu que "este é variável, devendo obedecer aos costumes locais relativos à hora em que a população se recolhe e a em que desperta para a vida cotidiana". Sendo assim, não há um horário prefixado, devendo, portanto, atentar-se às características da vida cotidiana da localidade (REsp 1.659.208/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJ 31/3/2017). 1.2. Em um análise objetivo-jurídica do art. 155, §1º, do CP, percebe-se que o legislador pretendeu sancionar de forma mais severa o furtador que se beneficia dessa condição de sossego/tranquilidade, presente no período da noite, para, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilitar-lhe a concretização do intento criminoso. 1.3. O crime de furto só implicará no aumento de um terço se o fato ocorrer, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso. Nas hipóteses concretas, será importante extrair dos autos as peculiares da localidade em que ocorreu o delito. 2. Este Tribunal passou a destacar a irrelevância do local estar ou não habitado, ou o fato da vítima estar ou não dormindo no momento do crime para os fins aqui propostos, bastando que a atuação criminosa seja realizada no período da noite e sem a vigilância do bem. Seguiu-se à orientação de que para a incidência da causa de aumento não importava o local em que o furto fora cometido, em residências, habitadas ou não, lojas e veículos, bem como em vias públicas. 2.1. Assim, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno,
na hora em que
a população se recolhe para descansar, valendo-se da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, a pena será aumentada de um terço, não importando se as vítimas estão ou não dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, residência desabitada, via pública ou veículos. 3. No caso concreto, mediante rompimento de obstáculo, o réu tentou subtrair a bateria de um veículo que estava estacionado em via pública, no município de Getúlio Vargas/RS, por volta das 3 horas da manhã, com pouca circulação de pessoas e, por conseguinte, menor vigilância e maior vulnerabilidade do bem, caso em que seria perfeitamente possível a incidência da causa de aumento do §1º do art. 155 do CP. 3.1. Ocorre que, em atendimento ao recurso especial representativo de controvérsia n. 1.891.007/RJ, não é possível restabelecer a majorante ao crime de furto em comento, pois estamos a falar de um furto qualificado. 4.
Delimitadas as teses jurídicas para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos
: 1. Nos termos do § 1º do art. 155 do Código Penal, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, a pena será aumentada de um terço. 2.
O
repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto. 3. A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime. 4. São irrelevantes os fatos
das
vítimas estarem, ou não, dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso
.
5. Recurso especial desprovido.

(STJ, REsp n. 1.979.989/RS e REsp 1979998/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 22.6.2022,
DJe
de 27.6.2022)
Destacamos

Por conseguinte, é inviável o pleito
do apelante
visando o afastamento do repouso noturno.

Com isso, mantida a majorante em 1/3
(um terço)
, mas agora sobre a pena-base de 1
(um)
ano, tem-se a pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão para cada um dos dois delitos consumados
;
e, com a posterior redução de 1/3
(um terço)
decorrente da tentativa, a
pena
para o crime de furto tentad
o
fica estipulada em
10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Por fim, o pleito de aplicação da continuidade delitiva é improcedente, visto que os delitos de furto foram praticados de forma independente, sem nenhuma relação entre um e outro.
Isso porque, c
onquanto o
modus operandi
seja semelhante, todos os fatos derivaram de desígnios autônomos, isto é, da vontade deliberada do
apelante
, que consubstancia o dolo, de levar a efeito subtrações autônomas entre si.

Em verdade, o caso mais se assemelha à reiteração delitiva que à continuidade, de modo que a censura que recai sobre as condutas não é menor – a justificar, por razão de política criminal, o benefício da pena menor advinda da continuidade – mas sim é maior, justificando realmente o cúmulo material.

Conforme
se infere do
art. 71 do Código Penal, além das condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes, a continuidade delitiva pressupõe que

“os [delitos]
subseqüentes
ser havidos como continuação do primeiro”
, o que claramente não é o caso
destes autos
, porquanto não
há uma relação de continuação entre
os crimes
, ou uma certa unidade de desígnios, senão uma autonomia tal que afasta a continuidade delitiva.

A
cerca d
a

temática
, este

é
entendimento já pacificado neste Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FURTOS NOTURNOS E QUALIFICADOS - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE LUGAR, TEMPO E MANEIRA DE EXECUÇÃO - INEXISTÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO E UNIDADE DE DESÍGNIOS QUE INTERLIGUEM AS CONDUTAS - REITERAÇÃO CRIMINOSA - ENTENDIMENTO DO STJ - DECISÕES DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

A continuidade delitiva pressupõe as mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução (CP, art. 71) e, também, a existência de liame subjetivo e unidade de desígnios que interliguem as condutas, de modo a distingui-las da habitualidade ou reiteração criminosa (STJ,
AgRg
no HC nº 789.716/SC
).

Não resultou “demonstrado o liame subjetivo entre as condutas [...]”, de modo que inexiste “continuidade delitiva, mas, sim, reiteração delitiva, circunstância que merece um tratamento penal mais rigoroso, tendo em vista o maior grau de reprovabilidade” (Parecer da PGJ nº 001711-001/2024).

“[...] É de se observar que as ações do reeducando denotam reiteração no crime e habitualidade daquele que fez da prática criminosa um meio de ganhar a vida, o que não se confunde com continuidade, cuja aplicação exige a satisfação de critérios rígidos, não satisfeitos no caso vertente. De modo que a aplicação da regra do artigo 71 do Código Penal repercutiria como um incentivo à criminalidade já crescente no país” (TJMT, AGEXPEN nº 1022441-77.2020.8.11.0000).

Recurso desprovido.

(N.U 1001326-58.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 27/03/2024)

Destacamos

Desse modo, somando-se as
penas do apelante
ajustadas a partir deste julgamento, tem-se a
pena

final de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 dias de reclusão, cujo regime
de cumprimento
passa a ser o aberto.

A pena de multa fica readequada para 30 (trinta) dias-multa

Considerando que os crimes foram apenados com
pena
inferior a 4 (quatro) anos de reclusão; que não houve violência ou grave ameaça à pessoa; que o a
pelante
não é reincidente; que as circunstâncias judiciais são favoráveis
a sua pessoa
, vale dizer, preenchidos os pressupostos do art. 44 do Código Penal, é impositiva a conversão da pena privativa de liberdade em duas penas restritivas de direitos, a ser
em
especificada
s
pelo Juízo da
s
Execuç
ões
Pena
is
, conforme entender mais conveniente, necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime.

Posto isso,
dou parcial provimento
ao recurso
de
Miguel Santiago da Silva
, para readequar
sua
pena para
3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 dias de reclusão
,
a ser cumprida em regime
aberto
, cuja pena converto
em
2 (
duas
)
penas restritivas de direitos
a ser
em
especificada
s
pelo
Juízo da
s
Execu
ções
Pena
is
, além do pagamento de
30 (trinta) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024